Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 519/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, afastou a condenação em honorários sucumbenciais com fundamento na Súmula 519STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios previstos nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 85 do CPC, notadamente diante da condição de terceira interveniente da embargada e de precedentes da Turma que teriam reconhecido honorários em hipóteses semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto embargado examinou expressamente o pedido de honorários e concluiu que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (Súmula 519⁄STJ), aplicando o dever de observância do art. 927, IV, CPC.
4. Não há distinção (distinguishing) apta a afastar o enunciado sumular, pois o fato gerador do pedido — rejeição da impugnação — subsiste independentemente da qualidade de terceiro da embargada ou do momento em que atuou no processo.
5. Precedente interno reafirma a impossibilidade de honorários na mesma situação processual, garantindo uniformidade (arts. 926 e 927 CPC).
6. Inexistem os vícios do art. 1.022 CPC; pretende-se, na verdade, rediscutir o mérito, o que ultrapassa os limites dos declaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, eventuais teses não acolhidas consideram-se incluídas no acórdão (art. 1.025 CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que aplica a Súmula 519/STJ para afastar honorários na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o-4o, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súm. 519;
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, DJe 21/01/2025.